Tribunal: TJMT
Processo: 0006304-52.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006304-52.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SANTOS COSTA (APELANTE), SUPERMERCADO ATACADO MODELO (VÍTIMA), CLAUDIO GOMES POUSO - CPF: 688.840.871-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DOUGLAS DELMON DORILEO - CPF: 037.155.091-20 (VÍTIMA), PRISCILLA DA SILVA CARDOSO MODESTO - CPF: 047.526.791-59 (VÍTIMA), AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES - CPF: 523.174.121-34 (VÍTIMA), EROTILDE GERALDA DE LIMA MIGUEL - CPF: 420.398.511-00 (VÍTIMA), ODENILSON PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 433.061.791-91 (VÍTIMA), EVANDRO ROBSON OLIVEIRA AMORIM - CPF: 029.281.941-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, I, II E V, DO CP –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE FIXADA EM 05 ANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), PORQUANTO INERENTE AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA ANTE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO UTILIZADA QUE NÃO CARACTERIZA REINCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – APELANTE QUE POSSUI VÁRIAS CONDENAÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No tocante as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas pelo douto magistrado – culpabilidade, consequência e circunstâncias do crime – com a devida vênia, foram fundamentadas de forma genérica, pois são inerentes ao tipo penal do delito de roubo majorado, afinal este pressupõe grave ameaça e violência, oportunidade em que, em regra, as vítimas temem por suas vidas, motivo pelo qual retiro a conotação negativa destas vetoriais.

O Superior Tribunal de Justiça, faz-se legítimo o reconhecimento da reincidência quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, a certificar o inequívoco trânsito em julgado de condenação por crime anterior, dispensando-se, pois, a certidão cartorária comprobatória correspondente
.

No caso dos autos, a agravante deve ser afastada por motivo diverso do apresentado, pois o fato apurado nesta ação penal foi praticado em 23.12.2011. Necessário pontuar que consta na folha de antecedentes que a sentença proferida na Ação Penal Código 73765 transitou em julgado para a acusação em 22.01.2014 e para a defesa em 30.01.2014.

Ocorre que o apelante é reincidente, o que equivale a dizer que deve ser mantido o regime fechado, adequadamente fixado em fiel observância ao disposto no artigo 33, §2°, “b” e §3° c/c artigo 59, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Santos Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 6304-52.2013.811.0042 (Código 345850), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,

§ 2°, I, II e V, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado. (Id 8460975/8460976/8470977/8460978/8460979/8460980)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 8460990/8460991/8460992).

Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida para readequar o quantum da pena-base aplicada ao apelante.

Alternativamente, não seja reconhecida a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, por ausência de prova hábil do trânsito em julgado de sentença anterior, bem como pela impossibilidade de se reconhecer a agravante em tela por via de mera folha de antecedentes do apelante, em consequência disso, seja readequado o
quantum
da pena aplicada, bem como, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e, que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, e, em consequência disso, seja readequado o
quantum
da pena aplicada

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. (Id 8460994/8460995).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 8769559)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretende a revisão da dosimetria da pena – 1.1. Afastamento da negativação das circunstâncias judiciais: culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime – Fundamentação inidônea – Impossibilidade – Culpabilidade negativada ante o modus operandi dotado de excessiva reprovabilidade – Consequências desvaloradas diante do excessivo prejuízo financeiro das vítimas – Circunstâncias negativadas ante a utilização de arma de fogo e atitudes que provocaram terror nas vítimas – Fundamentos plausíveis, justificadores de maior repreensão na fixação da penabase – 1.2. Afastamento da reincidência – Ausência de certidão comprobatória de condenação anterior com trânsito em julgado e, subsidiariamente, a compensação integral com a atenuante da confissão – Parcial procedência – Inexistência de óbice para utilização de folha de antecedentes como documento comprobatório de condenação por ser meio dotado de credibilidade – Precedentes TJMT e STJ – Necessário afastamento – Condenação utilizada que não caracteriza reincidência – Trânsito em julgado posterior ao fato tratado neste feito – Pedido subsidiário prejudicado – 2. Pugna pela modificação do regime de cumprimento de pena – Inviabilidade – Réu que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e várias condenações – Regime fixado de acordo com os artigos 33, §2°, “b” e §3° c.c 59, ambos do Código Penal –
Pelo provimento parcial do recurso
. ”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8460630)

“(...)No dia 23 de dezembro de 2011, por volta das 22h30, no estabelecimento denominado “Supermercado Atacado Modelo”, localizado à Avenida Beira Rio, nesta Capital, os denunciados WELLINGTON e ANTÔNIO, em conluio com outros integrantes não identificados, previamente ajustados e com cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) filmadora, 01 (um) relógio, 01 (uma) carteira, e outros objetos pertencentes aos clientes do estabelecimento, bem como aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro da vítima “Supermercado Atacado Modelo”. Consta dos autos que os denunciados WELLINGTON e ANTONIO, em conluio com outros indivíduos não identificados, se reuniram para efetuar um assalto no “Supermercado Atacado Modelo”. Para o êxito da empreitada criminosa, o denunciado ANTONIO forneceu 03 (três) armas de fogo ao grupo, sendo 02 (dois) revólveres calibre 38 e 01 (uma) pistola calibre 380 (não apreendidas). Na data dos fatos, como combinado, os denunciados e seus comparsas saíram do Bairro Praeirinho, nesta Capital, seguiram em direção ao “Supermercado Atacado Modelo” e, ao chegarem no local, pularam o muro para ter acesso ao estabelecimento. Já no estacionamento do Supermercado, renderam o segurança Aroldo Aparecido e, em seguida, anunciaram o assalto dentro do estabelecimento. Após subtraírem alguns pertences dos clientes que lá estavam, o denunciado ANTÔNIO exigiu que a vítima Eroltilde Geralda o levasse até a tesouraria onde ficavam os cofres. Ato contínuo, subtraiu aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de um dos cofres, sendo que não conseguiu abrir outro, que matinha a maior parte do dinheiro do Supermercado, em razão dele abrir somente na presença de seguranças da empresa “Brinks”. Nesse ínterim, visando dar proteção à ação criminosa o denunciado WELLINGTON vestiu o uniforme do funcionário Evandro Robson e ficou na frente do Supermercado. Como a funcionária Erotilde digitou a senha errada quando tentou abrir, pela primeira vez, o cofre, a empresa de segurança “Integral” foi acionada automaticamente, e um funcionário se deslocou até o local, oportunidade em que notou que o estabelecimento estava sendo roubado. Acionada a Polícia militar, os denunciados e seus comparsas foragiram do local e se dirigiram ao Bairro Praieirinho, onde dividiram o produto do roubo. Interrogado, o denunciado ANTONIO confessou a prática do crime, e afirmou que além do denunciado WELLINGTON, também participaram do crime três indivíduos que desconhece o nome, bem como “Bruninho” e Adriano Nogueira da Costa, sendo que estes dois últimos teriam sido mortos em um confronto com a Polícia militar na cidade de Lucas do Rio Verde. As vítimas Claudio, Evandro Robson e Odenilson reconheceram o denunciado WELLINGTON como sendo o indivíduo que ficou na frente do Supermercado com o uniforme da vítima Evandro. As vítimas Claudio, Antonio Douglas, Erotilde Geralda e Evandro Robson reconheceram o denunciado ANTONIO, vulgo “Xerri”, como sendo o indivíduo que exigiu que a vítima Erotilde abrisse o cofre na tesouraria do Supermercado. Os objetos e o dinheiro subtraídos das vítimas ultrapassam a importâcia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Cumpre ressaltar que não há informação nos autos quanto a apreensão e devolução dos objetos e dinheiro às vítimas. Nota-se que o crime foi praticado mediante concurso de mais de duas pessoas, com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, que ficaram por aproximadamente 30 (trinta) minutos sob o domínio dos denunciados. Considerando o prejuízo suportado pelas vítimas em relação aos objetos subtraídos e não recuperados, pugnamos pelo arbitramento de valor, a título de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados WELLINGTON SANTOS ROSA e ANTONIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA estão incursos nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-os para se verem processar, devendo ao final ser condenados, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas (...). ”

DA READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA PENA-BASE

Inicialmente, no

que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, nos cabendo apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades

A defesa aduz que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base não seria idônea. Desse modo, busca a readequação da pena-base ante inidoneidade da fundamentação esboçada para negativar as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, consequências e circunstâncias do crime.

Parcial razão assiste ao apelante

Conforme observa-se nos autos, a magistrada
a quo
negativou as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

“(...) Da dosimetria da Pena

Passo a fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP. 1 A pena fixada para 0 crime previsto no artigo 15 7, do Código Penal, e de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada restou plenamente comprovada de alta reprovabilidade, considerando o modo de agir do envolvido durante o ato delitivo, principalmente, porque demonstrou não ter nenhuma consideração com o seu semelhante e insensibilidade moral.

No que diz respeito aos antecedentes verifica-se através dos documentos juntados as fls. 224/225 que o acusado possui contra si, inúmeras ações criminais, inclusive 05 sentenças condenatórias transitada em julgado. Desta forma, considero a sentença proferida nos autos n.I005-60.201-4.8110042 como circunstancia negativa.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual, a personalidade e a conduta social do réu, bem como a motivação do crime.

As circunstâncias em que o crime ocorreu extrapolaram a normalidade em crime de tal natureza, eis que os assaltantes demonstraram especial determinação e violência, considerando que mantiveram as vítimas sob a mira de arma de fogo, xingando-as, tendo inclusive quebrado vidros com murros, assustando-as.

Houve consequência de ordem patrimonial, eis que objetos não foram encontrados e restituídos as vítimas.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e em 20 dias-multa, estabelecida a unidade em [1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, já considerando a causa de aumento prevista no inciso I, do artigo 157, do CP, que reconheço como circunstância judicial desfavorável. (...)”

Conforme se observa, a pena-base do ora agravado foi majorada em 1 (um) ano pela análise desfavorável de culpabilidade, antecedente, consequências e circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que “
restou plenamente comprovada de alta reprovabilidade, considerando o modo de agir do envolvido durante o ato delitivo, principalmente, porque demonstrou não ter nenhuma consideração com o seu semelhante insensibilidade moral
”, motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Decerto, o fato dos objetos não terem sido encontrados, por si só, não implica por si só, na desfavorabilidade da vetorial do artigo 59, do Código Penal, relativo as consequências do crime, eis que o prejuízo daí advindo já integra o tipo penal.

Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.
In casu
, no decreto condenatório, o juízo de piso fundamentou genericamente ao concluir que os réus buscaram assustar as vítimas de todas formas viáveis naquele momento, quebrando vidros com murros, e mediante intimidação com uso de arma de fogo, o que não extrapola o tipo penal do delito de roubo majorado, afinal este pressupõe grave ameaça e violência, oportunidade em que, em regra, as vítimas temem por suas vidas, motivo pelo qual retiro a conotação negativa desta vetorial.

No caso, exclui-se três das quatro circunstâncias judiciais negativas.
Dessa forma, mantenho a pena-base de 05 (cinco) anos.

DO NÃO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ANTERIOR. BEM COMO PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A AGRAVANTE POR VIA DE MERA FOLHA DE ANTECEDENTES.

A defesa alega que a prova da reincidência se faz pela certidão de transito em julgado da condenação anterior. E necessário que nela esteja presente a data em que a condenação se tornou definitiva e data da sua extinção.

Inicialmente, ressalta-se que na linha intelectiva perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se legítimo o reconhecimento da
reincidência quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, a certificar o inequívoco trânsito em julgado de
condenação por crime
anterior, dispensando-se, pois, a
certidão cartorária
comprobatória correspondente.

Nesse sentido:

“(...) 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária" (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016). (...) (HC 496.696/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019)

No caso dos autos, a agravante deve ser afastada por motivo diverso do apresentado, pois o fato apurado nesta ação penal foi praticado em 23.12.2011. Necessário pontuar que consta na folha de antecedentes que a sentença proferida na Ação Penal Código 73765 transitou em julgado para a acusação em 22.01.2014 e para a defesa em 30.01.2014. Percebe-se que a condenação utilizada não caracteriza reincidência, motivo pelo qual deve ser afastada, extirpando-se o aumento de 03 (três) meses de reclusão, na pena intermediária, e 03 (três) dias-multa.

Com o afastamento da reincidência, resta prejudicado o pedido subsidiário para compensação integral entre a agravante genérica da reincidência e a atenuante da confissão.

Desse modo, a pena a ser cumprida é de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DE PENA

Por último, a defesa pretende a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto. Porém, a redução da pena em virtude do afastamento da agravante genérica da reincidência não irá refletir de forma intensa na pena final a ponto de ensejar modificação do regime.

Ocorre que o apelante é reincidente, o que equivale a dizer que deve ser mantido o regime fechado, adequadamente fixado em fiel observância ao disposto no artigo 33, §2°, “b” e §3° c/c artigo 59, ambos do Código Penal.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Santos Costa
, para fixar a pena em definitivo em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020